Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-18.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012805-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSELI DOS SANTOS - CPF: 950.336.531-72 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS - CPF: 950.336.531-72 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO 1º APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DO 2º APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA /C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELAMENTO ANTES DE QUALQUER DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA OU QUALQUER OUTRA MEDIDA DESABONADORA PELO BANCO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – MERO DISSABOR – DANO MORAL INEXISTENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA EM 15% DO VALOR DA CAUSA – EXCESSO EVIDENCIADO –
RECURSO DO 1º APELANTE
–
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO 2º APELANTE
–
CONHECIDO E DESPROVIDO .

A pretensão formulada pela parte autora cinge-se na declaração de inexistência de relação jurídica do empréstimo consignado, ocorrendo o cancelamento deste contrato, sem a ocorrência de qualquer desconto, é causa de perda superveniente do interesse de agir.

Muito embora incontroversos os transtornos advindos da conduta do banco, especificamente quanto ao cancelamento extemporâneo do contrato, a situação narrada não foi intensa e duradoura, tampouco causou desorganização financeira no período, o que torna a situação vivenciada mero dissabor do cotidiano, sendo incapaz de gerar dano moral indenizável. (Precedente: TJRS. Apelação nº 71005050182. Julgado em 08.04.2015).

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser dividido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Se a verba honorária é fixada em valor excessivo, considerando a natureza da causa, a sua simplicidade, o julgamento antecipado da lide e o tempo despendido pelo causídico, a sua redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER S.A E ROSELI DOS SANTOS visando reformar a sentença, de ID. 76653501, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luiz Otavio Pereira Marques, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais nº 1012805-18.2019.8.11.0002, movida em face de BANCO SANTANDER S.A, declarou a perda superveniente da pretensão da declaração de inexistência do débito, uma vez que sequer ocorreu desconto junto aos proventos da Autora\2ªApelante.

No que concerne ao pleito de dano moral, julgou improcedente o pedido.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes
“pro rata”
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

O réu da ação, ora 1º apelante, sustenta que os honorários advocatícios foram distribuídos de forma indevida, uma vez que a ação foi julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, sustenta que o cancelamento do contrato ocorreu após o ingresso da presente demanda, não ocorrendo perda do objeto, bem como a ocorrência de ato ilícito pelo Banco requerido. Sustenta que o comprovante juntado nos autos pela parte requerida, é advindo de fraude/adulteração, devendo ser enviado cópia destes autos à Polícia Civil, para que seja realizada investigação pelo Ministério Público. Requer assim, a reforma da sentença para que os pedidos sem julgados procedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 76653518 e ID.76653520 por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de declarar a inexistência da relação jurídica do empréstimo consignado, bem como a condenação em danos morais.

Extrai-se dos autos que o contrato de empréstimo consignado foi cancelado na data de 31.10.2019, conforme documento de ID. 76653488, não ocorrendo qualquer desconto, cobrança ou outra medida desabonadora.

No que concerne ao pleito do 1º apelante, verifico que o mesmo assiste razão em parte.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda.

Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, observa-se que o contrato foi cancelado na data posterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a ação foi ajuizada na data de 18.09.2019 (id. 76653450) e o cancelamento do contrato ocorreu na data de 08.10.2019 (id.76653463).

Sendo assim, o banco requerido deu causa ao ajuizamento tendo que arcar com as custas processuais.

No entanto, ao analisar os autos é possível observar que a parte autora decaiu no pleito de dano moral.

Posto isto, o ônus sucumbênciais deverá ser distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por danos morais ter sido julgada improcedente.

Posto isto, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, que rezam:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[...]” (grifo nosso)

No caso dos autos,o juiz
a quo
fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ou seja, no valor de R$8.022,86 (oito mil, vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

Ocorre que, analisando as peculiaridades do caso, admito que o valor dos honorários arbitrados pela sentença com base em 15% (quinze por cento) do valor da causa se mostra excessivo, sendo de rigor a sua redução.

Veja que a ação foi protocolizada em 18.09.2019 (Id. 76653450), sobrevindo a sentença em 17.09.2020 (Id. 2961152), de modo que transcorreram aproximadamente 01 ano de acompanhamento do processo até o advento do ato sentencial. Ademais, a matéria discutida é de baixa complexidade, não exigiu dilação probatória, e nem a apresentação de provas de difícil acesso ou confecção.

Desse modo, acolho a pretensão do 1º apelante para reduzir o valor dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da causa, que julgo condizente com os ditames insculpidos no art. 85 do CPC.

No que concerne ao pleito da parte autora, verifico que a mesma não assiste razão.

Do que se extrai dos autos, entendo que falta interesse de agir a parte recorrente no que se concerne a pretensão da inexistência da relação jurídica, uma vez que o contrato foi cancelado antes da ocorrência de qualquer desconto em sua conta.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo em sua sentença de id. 76653501,
in verbis:

“O requerido no decorrer do processo informou ter realizado o cancelamento do contrato em 31/10/2019, bem como salientou que não houve qualquer desconto junto ao benefício previdenciário da requerente (id. 29377607).

Dessa forma, observo que a pretensão de declaração de inexistência do débito e repetição de indébito se encontra fulminada pela ausência de interesse processual superveniente, pautado na inutilidade desta via judicial para declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo questionado, uma vez que tal pretensão já foi alcançada pelo cancelamento do contrato n. 174522341, consoante informado pela parte requerida no id. 29377607.

Diante do cancelamento voluntário do empréstimo consignado, não há mais motivo para ser declarada a inexistência do débito.

Desta feita, a presente ação perdeu o seu objeto no tocante à pretensão da declaração de inexistência do débito e repetição do indébito, pois sequer ocorreu qualquer desconto junto à aposentadoria da requerente, remanescendo apenas a análise do pedido de indenização pelo dano moral.”

Por oportuno, esclareço no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

No que concerne ao pleito de indenização por dano moral, resta analisar se dessa ação resultou em ato ilícito capaz de gerar danos aos direitos de personalidade da parte autora.

Na hipótese não houve qualquer desconto beneficiário em sua conta, permanecendo a incumbência de provar os transtornos e prejuízos graves suportados a ponto de justificar a reparação.

Nesse propósito, sabe-se que para a configuração do dano moral é necessário um acontecimento que fuja à normalidade e interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma significativa.

Como bem salientado no édito combatido, os fatos narrados na exordial não são suficientes para caracterizar a ofensa aos sentimentos, honra ou dignidade do recorrente. Ainda que tenha experimentado aborrecimentos na tentativa de solucionar o impasse, de fato tais ações não ultrapassam as raias do mero dissabor inerente ao convívio em sociedade, que não são aptos a caracterizar o dano moral, o qual deve ser reservado às situações em que se verifique efetiva perturbação da psique e/ou que tenham causado manifesta desorganização financeira, o que não é caso dos autos.

Dessa forma, situações como a dos autos, que certamente geraram transtornos, não podem ser confundidas com violação ao direito personalíssimo, sob pena de banalizarmos a finalidade do instituto.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELO DEMANDADO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O autor nega a contratação do seguro de vida, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. Legitimidade passiva da instituição financeira que efetuou os descontos. Em contestação, o demandado alega a contratação. Contudo não faz prova nesse sentido, ônus que lhe competia na forma do artigo 33, inciso II, do CPC. Muito embora incontroversos os transtornos advindos da conduta da requerida, a situação não foi intensa e duradoura. A autora não demonstrou eventual desorganização financeira ocasionada pelo fato. Hipótese em que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou a esfera do mero dissabor, sendo incapaz de gerar dano moral indenizável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Recurso Cível Nº 71005050182, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/04/2015).

Por fim, no que se concerne ao pleito de encaminhamento do comprovante de transferência juntado pelo banco para à Polícia Civil, para apuração de fraude, verifico que este pleito não merece prosperar, eis que estranho a seara civil, devendo a Autora\2ª Apelante, querer na forma e modo devido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso do 1º apelante/banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reduzir os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. Conheço do recurso da 2ª apelante/autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021